Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600552-20.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALINE SERRATO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALINE SERRATO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600552-20.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/04/2021
Processo referência: 0600552-20.2020.6.16.0014
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600552-
20.2020.6.16.0014 que julgou desaprovadas as contas de Aline Serrato, relativas às Eleições
Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador pelo município de Ponta Grossa, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Aline Serrato, que concorreu ao cargo de Vereador do Município de Ponta
Grossa/PR, pelo Partido Verde - PV, desaprovadas porque não apresentou extrato de todo o
período da campanha das contas do Fundo Partidário e Outro recursos, o que compromete a
análise das contas, conforme consta no Relatório Conclusivo do cartório e pelo Parecer Ministerial,
nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALINE SERRATO VEREADOR
(RECORRENTE)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ALINE SERRATO (RECORRENTE)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39713
616
19/07/2021 07:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.229

RECURSO ELEITORAL 0600552-20.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALINE SERRATO VEREADOR
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRENTE: ALINE SERRATO
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATO
BANCÁRIO.
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
FALHA
FORMAL
QUE
NÃO
COMPROMETE
A
ANÁLISE
DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.
1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
Num. 39713616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907503693800000038762742
Número do documento: 21071907503693800000038762742

garantir a fiscalização a respeito da
arrecadação
e
gastos
e
sua
conformidade.
2. Se, a despeito da falta de
apresentação dos extratos bancários
pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente
pelo SPCE, mediante fornecimento
pelas instituições financeiras, a falha
considera-se sanada.
3. Recurso conhecido e parcialmente
provido, para o fim de aprovar as
contas com ressalva.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por
,
ALINE SERRATO
filiada ao PV, candidata eleita suplente ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.
30410516).
A candidata obteve 386 votos na eleição.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.071,00, sendo R$ 696,00
referentes a recursos estimáveis em dinheiro de outros candidatos e R$ 2.375,00 do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (id. 30413866).
No parecer conclusivo (id. 30415766), o Cartório da 14ª ZONA ELEITORAL -
apontou as seguintes inconsistências na prestação de contas:
PONTA GROSSA
i) os extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da campanha
eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II, "a", da Res.-TSE nº 23.607/2019; e
ii) houve atraso na abertura das contas bancárias.
Num. 39713616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907503693800000038762742
Número do documento: 21071907503693800000038762742

O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas, ao fundamento de que “
a candidata não apresentou extrato de todo o período da campanha das contas do Fundo
Partidário e Outros recursos, o que compromete a análise das contas, conforme consta no
(id. 30416116).
Relatório Conclusivo do cartório e pelo Parecer Ministerial”
Diante da decisão, a candidata interpôs este Recurso Eleitoral (id. 30416416),
alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que foram juntados os
documentos bancários comprobatórios de que nas contas apontadas (conta 11630-0 agência
3881 Bradesco fundo partidário e conta nº 11629-7 agência 3881 Bradesco outros recursos)
não houve qualquer movimentação, sendo que eventual apresentação de extratos em nada
modificaria a análise das contas. Ao final, requer seja conhecido o Recurso e, no mérito, seja
provido, com o fim de reformar a sentença para aprovar as contas. Juntou documentos (ids.
30416466, 30416516,30416566, 30416616 e 30416666).
Diante da juntada de documentos no Recurso, os autos foram encaminhados à
que emitiu parecer (id. 33173316).
SEÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e, alternativamente, pelo provimento do Recurso Eleitoral (id. 34280366).
É o relatório.
VOTO
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
II.i -
Recurso, em face de sua intempestividade (id. 34280366).
Todavia,
a
intimação
da
sentença
ocorreu
em
17/03/2021
(https://djeconsulta.tse.jus.br/fe9bbaf5-8aa4-4b72-8c28-8ed9ecc6580b de 17/03/2021 DJE).
Dessa forma, a fluência do prazo recursal deu-se efetivamente em 18/02/2021, sendo o
Recurso interposto 19/03/2021, dentro do prazo de 3 dias, de forma que deve ser conhecido,
porque tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

II.ii - A recorrente alega que, diante da restrição nos atendimentos bancários em
virtude da excepcionalidade da pandemia que o mundo enfrenta, requereu prazo para a
juntada dos extratos bancários, mas o pedido não foi analisado pelo juízo de origem, o que
caracterizaria cerceamento de defesa. Requereu que sejam considerados como provas os
documentos que acompanham o Recurso.
No que concerne à pretensão de juntada de documentos na fase recursal, a
jurisprudência consolidada do
é no sentido de que
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
"a
partir da edição da Lei 12.034/09, o processo de Prestação de Contas passou a ter caráter
jurisdicional. Não praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão, em
(REspE nº 060408229, Acórdão, rel. Min. Sergio
respeito à segurança das relações jurídicas"
Silveira Banhos, DJe 05/12/2019).
Embora os autos tenham sido remetidos ao Setor Técnico para análise dos
documentos apresentados com o Recurso, na sessão de julgamento do dia 26/05/2021, nos
Num. 39713616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907503693800000038762742
Número do documento: 21071907503693800000038762742

autos de RE nº 0600401-81.2020.6.16.0199, de relatoria do DES. FERNANDO QUADROS DA
, esta Corte, alinhando-se ao entendimento firmado pelo TSE, deliberou que não serão
SILVA
aceitos documentos apresentados intempestivamente, motivo pelo qual não devem ser
analisados e, de conseguinte, afastada a ocorrência de cerceamento de defesa.
O juízo de origem desaprovou as contas porque “
II.iii -
a candidata por não
apresentou extrato de todo o período da campanha das contas do Fundo Partidário e Outro
recursos, o que compromete a análise das contas, conforme consta no Relatório Conclusivo do
” (id. 30416116).
cartório e pelo Parecer Ministerial
De fato, conforme indicado no parecer técnico conclusivo (id. 30415766), não
foram entregues os extratos consolidados das seguintes contas bancárias:
- nº 11630-0 agência 3881 Bradesco do fundo partidário; e
- nº 11629-7 agência 3881 Bradesco relativa a outros recursos.
A omissão contraria o disposto no art. 53, II, "a" da Res.-TSE 23.607/2019, que
estabelece o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos
pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
[...]
Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:
Num. 39713616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907503693800000038762742
Número do documento: 21071907503693800000038762742

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
DOAÇÕES.
INTEMPESTIVIDADE
-
EXTRATOS
BANCÁRIOS
NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE
VEÍCULOS.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DESATUALIZADOS.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES
ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES
E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO
INFORMADOS.
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS
NA
FINAL
-
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
PREJUDICARAM
A
ANÁLISE
E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
[...]
2. Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através
[...]
(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)
No caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a
inexistência de movimentação de recursos (id. 33173316):
Num. 39713616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907503693800000038762742
Número do documento: 21071907503693800000038762742

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas, na
medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira no
SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos financeiros na
campanha provenientes de outros recursos e do fundo partidário, impondo apenas a aposição
de ressalva.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso,
para aprovar com ressalva as contas.
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600552-20.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALINE
SERRATO VEREADOR - RECORRENTE: ALINE SERRATO - Advogados dos RECORRENTES:
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820 - RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39713616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907503693800000038762742
Número do documento: 21071907503693800000038762742